Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de manifestação feita pelo réu em grupo de whatsapp. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Liberdade de manifestação do pensamento. A análise da alegação de violação à honra subjetiva deve ser feita à luz da liberdade de manifestação do pensamento e de opinião resguardado pelo art. 5o, inciso IV da Constituição Federal. Ao réu é imputada a conduta de publicar vídeo com ofensas à imagem do autor. Os vídeos de ID. 22535900 e 22535901, denotam apenas a opinião do réu sobre o autor, candidato em chapa da Associação de Servidores do SLU. Os fatos trazidos aos autos, conforme registrado nos vídeos referidos, que servem de prova à alegação do autor, se enquadram no regular e normal debate sobre condutas políticas e capacidade para melhor gerir os destinos da Associação de Classe, com o objetivo de formar o convencimento do eleitor em suas escolhas. Não se vislumbra a efetiva violação à honra subjetiva pessoal do autor, mas o debate político que é indispensável para o amadurecimento do processo eleitoral. Assim, não há respaldo para o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J